Tribunal: TJSP
Processo: 1003279-60.2016.8.26.0278
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003279-60.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado GUTEMBERG MATIAS DE ARAÚJO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à remessa
oficial e ao apelo autárquico para julgar improcedente o pedido. V.U..", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003279-60.2016.8.26.0278 -Voto no 26.812
2
Apelação / Remessa Necessária no 1003279-60.2016.8.26.0278
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Gutemberg Matias de Araújo
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 26.812
ACIDENTE DO TRABALHO - MONTADOR – LESÃO
NO
MEMBRO
SUPERIOR
DIREITO
–
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU A
CONCESSÃO
DE
OUTRO
BENEFÍCIO,
DE
NATUREZA ACIDENTÁRIA, COMPATÍVEL COM A
LIMITAÇÃO APURADA - NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO
–
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
INDEVIDO.
Reexame necessário e apelo autárquico providos para a
inversão do julgado.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
ter sofrido acidente de trabalho, o que causou a redução de sua
capacidade para o labor e conduziria ao direito à percepção do benefício
acidentário. Pede, por isso, o restabelecimento do auxílio-doença por
acidente de trabalho ou a concessão de outro benefício compatível com
a perda física sofrida.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a
pagar ao autor o benefício de auxílio acidente, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do salário de benefício do segurado, a contar da
data da elaboração do laudo pericial (art. 86, caput c.c. art. 23, da Lei
8.213/91); abono anual; juros moratórios com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei 9.494/1997,
alterado pela Lei no 11.960/2009, da data em que devidas as prestações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003279-60.2016.8.26.0278 -Voto no 26.812
3
em atraso; correção monetária na forma da lei. Condenou, ainda, o réu
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da condenação, excetuadas as parcelas vincendas,
considerando-se o trabalho realizado (fls. 139/142).
Apela o INSS, apontando, preliminarmente, a possibilidade
de recolhimento do porte de remessa e de retorno ao final do processo.
No mérito, busca a improcedência do pedido, ante a ausência do nexo
causal. Argumenta que a perícia oficial apurou que a lesão decorreu de
acidente doméstico sofrido em 2007, não guardando qualquer relação
com o auxílio-doença acidentário percebido em 2014 e mencionado
como causa de pedir na petição inicial. Alternativamente, busca a
redução dos honorários advocatícios para 10% das parcelas vencidas até
a sentença (fls. 155/162).
O recurso foi respondido, aí com pedido de majoração dos
honorários advocatícios (fls. 168/170).
Sentença submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inc. I, do NCPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003279-60.2016.8.26.0278 -Voto no 26.812
4
Prejudicada está a matéria suscitada em preliminar pelo
INSS. O novo Código de Processo Civil (art. 1.007, § 1o, do CPC/2015)
dispensa de preparo, inclusive porte de remessa e retorno, os recursos
interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal,
pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que
gozam de isenção legal. Ademais, trata-se de processo digital, onde não
há necessidade de seu recolhimento, nos termos do Provimento no
2.195/2014 do CSMTJSP.
Pois bem.
Antes sustentando a competência desta Corte para o exame
da matéria, afirma o segurado, na inicial, ser portador de problemas
neurológicos, em razão de acidente de trabalho sofrido, vindo a lesionar
o plexo braquial direito, tronco superior, com perda da adução, abdução
e flexão do braço, resultando sequelas que reduzem sua capacidade
laborativa. Não houve detalhamento do infortúnio na inicial, tampouco
foi indicada a data do ocorrido.
Realizada perícia médica (fls. 69/78), o autor declarou,
durante anamnese, “que em março de 2007 sofreu queda de altura
(aproximadamente 10 metros) em casa, ocasionando lesão do plexo
braquial direito. Foi submetido à tratamento cirúrgico, porém refere
que ficaram sequelas nos movimentos do membro superior direito. Fez
reabilitação profissional como montador retornando à empresa em
Outubro de 2008” (fls. 114/121).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003279-60.2016.8.26.0278 -Voto no 26.812
5
Após a realização de exames físico, o expert concluiu que o
obreiro “sofreu acidente não-ocupacional ocasionando lesão do plexo
braquial direito com comprometimento funcional importante do
membro superior direito. (...) o periciado encontra-se: Incapacitado
parcial e permanente para atividades que exijam pleno uso ou
destreza do membro superior direito DII- Março de 2007, data do
acidente não-ocupacional (fls. 117).
Com base na conclusão pericial, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido, deferindo o auxílio-acidente ao autor, sob a
assertiva de estar demonstrada a incapacidade laborativa e o nexo
causal.
Ocorre que, respeitado o entendimento esposado pelo n.
Sentenciante, e em que pese a constatação obtida pela perícia médica,
indicando que o autor apresenta incapacidade laborativa parcial e
permanente, a improcedência da ação é medida que se impõe, devendo
ser reformada a sentença.
Isso porque não foram preenchidos os requisitos
necessários à concessão do amparo infortunístico requerido na inicial. O
autor não tem direito ao benefício acidentário porque sofreu acidente
doméstico e não infortúnio laboral
As versões dos fatos apresentadas pelo autor na inicial e na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003279-60.2016.8.26.0278 -Voto no 26.812
6
anamnese não condizem com os documentos por ele juntados com a
exordial. Note-se que o documento de fls. 82 dá conta que o auxílio-
doença acidentário NB 606.899.077-3, concedido entre 06/07/2014 e
20/09/2014, deu-se em razão de amputação traumática do polegar e não
dos problemas neurológicos alegados na inicial, que serviram de base
para buscar aqui o amparo infortunístico.
Registre-se que, ao requerer em sua peça vestibular o
recebimento de benefício acidentário, o autor delimitou a lide e, com
isso, estipulou os critérios para aferição da competência ratione
materiae: por força do art. 109, inc. I, da CF, cabe à Justiça Estadual
julgar ações relativas a acidente do trabalho.
Destarte, ainda que a CF também delegue competência à
Justiça Estadual para julgar ações envolvendo o INSS quando não
houver Vara Federal instalada na comarca (art. 109, §3o), é certo que o
pedido e a causa de pedir são claros no sentido de que o benefício
postulado possui natureza acidentária. Portanto, se não há nos autos
prova do nexo causal ocupacional, como ocorre no caso vertente,
caberia ao Juízo julgar improcedente a demanda.
Em resumo, o caso é de improcedência do pedido, porque
não preenchidos os requisitos legais para o recebimento do benefício
postulado na inicial.
Por fim, registre-se que a negativa do benefício na esfera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003279-60.2016.8.26.0278 -Voto no 26.812
7
acidentária não impede que o autor o busque na esfera previdenciária,
de competência da Justiça Federal.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à remessa oficial
e ao apelo autárquico para julgar IMPROCEDENTE o pedido,
invertendo-se o ônus da sucumbência, observada a isenção legal que
favorece o vencido.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator